Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR PROBLEMAS “OPERACIONAIS”. PRESTADA RELATIVA ASSISTÊNCIA POR PARTE DA EMPRESA AÉREA (“VOUCHER” ALIMENTAÇÃO E BREVE REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DESTINO FINAL). REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE, CONEXÃO (NÃO PROGRAMADA) DE TRÊS HORAS E “OVERBOOKING” NO TRECHO FINAL DA VIAGEM: ATRASO TOTAL DE 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da empresa aérea (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.

II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. Aquisição de passagem aérea para o trecho São Paulo/SP - Brasília/DF, para o dia 10.12.2019, com partida às 23h30 e previsão de chegada ao destino final às 1h20 do dia 11.12.2019. Atraso no embarque, que foi finalizado à 1h15, espera no interior da aeronave por 1 hora e, ao fim, notícia do cancelamento do voo. Desembarque dos passageiros, espera no saguão do aeroporto ao longo da madrugada e reacomodação do requerente em voo que partiria de São Paulo às 7h50, do dia 11.12.2019, faria conexão de 3 horas em Confins/MG e iria para Brasília/DF às 12h15. “Overbooking” no voo de Confins/MG e realocação do consumidor em voo de outra companhia aérea às 12h35.

IV. RECURSO DA REQUERIDA.

A. Incontroversa a alteração unilateral do voo originalmente contratado. O cancelamento em razão de “motivos técnico operacionais” (ID 17642880 - Pág. 3) não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento a alegação de evento inevitável, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.

B. Não obstante o fornecimento de “voucher” de lanche e de café da manhã e da realocação do requerente em outro voo, incontroverso nos autos: a) terem os passageiros aguardado 1 hora dentro da aeronave antes da informação de cancelamento do voo inicialmente contratado; b) consumidor ter passado a madrugada no aeroporto até ser acomodado em voo com conexão de 3 horas na cidade de Belo Horizonte/MG (ID 17642851), quando o voo inicialmente contratado era direto e; c) por fim, realocação em novo voo, de companhia aérea diversa, para chegar ao destino final com aproximadamente 12 horas de atraso (Id 17642853), tudo a extrapolar a esfera do mero aborrecimento para fundamentar os dissabores e abalos psicológicos aptos a configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).

V. RECURSO DO REQUERENTE.

A. Interesse recursal do requerente à majoração do valor dos danos decorrentes de defeituosa prestação de serviços.

B. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 1.500,00), por se mostrar suficiente a compensar os constrangimentos experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso), sobretudo pelo fato da empresa ter cumprido os procedimentos da ANAC (assistência ao passageiro consistente no fornecimento de alimentação e na realocação do passageiro em voo para o destino final).

C. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras ao passageiro.

VI. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da AZUL, suscitada em contrarrazões. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.